Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. Para que seja valorada negativamente a personalidade do agente, a fundamentação deve se basear em elementos concretos que permitam concluir ser o agente portador de má índole e menor sensibilidade ético-moral, não apenas na sua folha penal.
3. O fato de o crime ter sido praticado em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, por si só, não autoriza a análise negativa das circunstâncias do crime, pois a conjuntura, na realidade, diminui a possibilidade de consumação do delito.
4. A ausência de pedido expresso para indenização à vítima, na denúncia, impede a condenação do réu a pagamento de valor mínimo indenizatório, por violação ao princípio da correlação e às garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.